Tribunal: TJDFT
Processo: 0010058-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010058-34.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA RECORRIDOS: NH DERUICHE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - ME e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. SISTEMA PJE. SUFICIËNCIA. DISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO DJE. PARTE COM CADASTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GC 160/2017. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO. ART. 5o, § 6o, DA LEI N. 11.419/2006. SÚMULA 240, STJ. INAPLICABILIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 485, § 2o, DO CPC. FIXAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A lei processual civil definiu categoricamente que as intimações deverão ser realizadas preferencialmente pelo meio eletrônico (artigo 270, CPC). E, regulamentando a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006, em seu artigo 5o, preconiza que os atos intimatórios somente precisarão ser operados por publicação em órgão oficial quando não realizados por meio eletrônico. 2. O requerimento expresso para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de advogado específico, mormente quando a parte é devidamente cadastrada no sistema PJe para efeito de recebimento de intimações, em obediência ao contido na Portaria GC n. Portaria GC 160/2017 (alterada pela Portaria GC 140/2018), revela-se irrelevante, ante a prescindibilidade da comunicação através do Diário de Justiça Eletrônico. 3. De acordo com o artigo 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, àqueles devidamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 4. Operada a angularização da relação processual mediante a citação válida da parte adversa que, todavia, não compareceu aos autos para o fim de resistir ou demonstrar o inconformismo em relação aos pedidos contra si deduzidos na inicial, mostra-se inaplicável o entendimento consagrado na Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente porque não há como presumir seu interesse no prosseguimento do feito. 4. Tendo em vista a extinção do processo sem resolução de mérito, em decorrência do abandono de causa pelo autor, impõe-se a observância do princípio da causalidade como baliza para a fixação dos honorários advocatícios, recaindo ao exequente o ônus de sucumbência, consoante preconizado no artigo 485, §2°, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 205, § 3o, e 272, §§ 2o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a ausência de intimação dos advogados devidamente constituídos nos autos teria ensejado nulidade processual, porque havia formulado pedido expresso para que todas as publicações no DJE fossem realizadas no nome de seu advogado, o que teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa, acarretando-lhe prejuízo. Afirma que o pedido de publicação exclusiva encontra respaldo nos comandos contidos no Código de Ritos e que, em observância ao princípio da cooperação, se houve pedido expresso de publicação em nome de patrono específico, este deve ser atendido, sob pena de a parte não tomar ciência das intimações e deixar os prazos transcorrem in albis; e b) artigo 485, § 1o, bem como ao enunciado 240 da Súmula do STJ, ao argumento de que deveria ter-lhe sido concedido prazo para manifestação nos autos diante de sua inércia por período superior a 30 (trinta) dias. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, de outros Tribunais Estaduais e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 205, § 3o, e 272, §§ 2o e 5o, ambos do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe” (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/3/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1806873/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 485, § 1o, do CPC, pois restou assentado no acórdão recorrido que “Ora, em consulta aos andamentos processuais no sistema eletrônico, percebe-se que o Banco de Brasília - BRB registrou ciência, em 12/11/2019, do ato decisório que o intimou para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora. Transcorrido o prazo e quedando-se inerte por mais de 30 dias, o d. juízo de origem, determinou sua intimação pessoal para impulsionar o feito, também em 05 (cinco) dias. E, mais uma vez, tendo registrado ciência, via sistema, em 27/02/2020, permaneceu silente, o que culminou com a extinção do processo. Logo, verifica-se que o banco autor/apelante efetivamente registrou ciência das intimações, através do sistema PJe, onde mantém o devido cadastro para tanto, motivo pelo qual não há como se acolher qualquer pleito de nulidade processual decorrente de ausência da correta comunicação do advogado (...). Assim, ante o registro de ciência do banco autor, via sistema, constata-se que a dupla intimação ordenada pela lei processual civil restou acertadamente configurada, inexistindo qualquer nulidade ou ofensa a princípios legais que possam ocasionar a declaração de nulidade da r. sentença de extinção do feito ante o abandono de causa” (ID 19019301). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, quanto ao precedente desta Corte de Justiça, já decidiu o STJ que “não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Igualmente o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 240 da Súmula do STJ, porque “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AGR e REsp 1694721/RJ, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/2/2021). Demais disso, “A divergência realizada a partir de enunciado sumular não autoriza a interposição de recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, a qual deve ser apresentada com os precedentes que originaram a Súmula (REsp 1885412/RJ, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/10/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027